Tribunal: TJPA
Processo: 0801911-71.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801911-71.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO BELANINI LIMA DE OLIVEIRA, ANDRELLY RAISSA NUNES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801911-71.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ANDRELLY RAISSA NUNES DE SOUSA E THIAGO BELANINI LIMA DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/13). COMANDO VERMELHO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO OBJETIVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 A UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
ANDRELLY RAISSA NUNES DE SOUSA e THIAGO BELANINI LIMA DE OLIVEIRA, por meio de defesa técnica, interpuseram recursos de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA. Os réus foram condenados pela prática do crime de integrar organização criminosa armada (Comando Vermelho). A pena de Andrelly fora fixada originariamente em 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, e a de Thiago em 17 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, ambas em regime fechado, com o valor do dia-multa estabelecido no patamar de 5 (cinco) salários-mínimos para ambos.

II. Questão em discussão

2. A adequação da via recursal para pleitear o direito de recorrer em liberdade.

3. A validade da fixação da pena-base no patamar máximo legal (08 anos), diante da primariedade dos réus.

4. A viabilidade da aplicação da atenuante de vulnerabilidade social (art. 65, III, 'c', do CP) por suposta coação financeira e de saúde.

5. O cabimento do decote das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e transnacionalidade.

6. A adequação da fração aplicada a título de atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP).

7. A proporcionalidade do valor pecuniário fixado para cada dia-multa.

III. Razões de decidir

8. Do Direito de Recorrer em Liberdade:
O pleito não comporta conhecimento na via da apelação criminal. A impugnação contra a manutenção da prisão preventiva decreta em sentença caracteriza suposta lesão ao direito de locomoção, devendo ser combatida via ação autônoma de
Habeas Corpus
, sob competência originária da Seção de Direito Penal desta Corte.

9. Da Pena-Base:
A exasperação da pena-base para o máximo legal de 8 (oito) anos revelou-se escorreita e motivada. A dosimetria atrelou-se à extrema gravidade, poder bélico, abrangência e às consequências nefastas geradas pelo Comando Vermelho, circunstâncias que extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal base e autorizam a adoção da reprimenda máxima na primeira fase, segundo pacífica jurisprudência do STJ.

10. Da Vulnerabilidade Social:
Inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'c', do CP. O ingresso em facção criminosa de alta periculosidade é ato voluntário e deliberado. Eventuais dificuldades financeiras ou enfermidades (uso de bolsa de colostomia) não configuram coação irresistível capaz de atenuar o vínculo com o crime organizado.

11. Das Causas de Aumento:
As majorantes relativas ao emprego de arma de fogo (§ 2º), participação de adolescentes, conexão internacional e transnacionalidade (§ 4º) possuem natureza objetiva. Tratam da estrutura da organização criminosa como um todo, comunicando-se a todos os que a ela aderem, sendo prescindível a apreensão direta de artefatos bélicos com os acusados.

12. Da Confissão Espontânea:
Assiste razão parcial à defesa. Cabível a readequação do cálculo de Thiago para aplicar a fração redutora jurisprudencial de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, reajustando seu cômputo intermediário. Para Andrelly, a confissão foi devidamente e legalmente compensada de forma integral com a agravante do exercício de cargo de comando (§ 3º - função de Orientadora), mantendo-se a pena intermediária inalterada.

13. Do Valor da Pena de Multa:
O valor do dia-multa fixado na origem (5 salários-mínimos) revelou-se desproporcional à realidade financeira individual dos apelantes, gerando sanção de caráter confiscatório (multas na casa dos milhões de reais). Reformado o valor para 1/2 (metade) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, adequando a punição para um patamar exequível sem, contudo, afastar seu caráter repreensivo.

IV. Julgamento e Tese

14. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos para adequar a fração de atenuante de confissão de Thiago (redimensionando sua pena definitiva para 16 anos e 8 meses de reclusão e 750 dias-multa) e reduzir o valor unitário do dia-multa de ambos os réus para 1/2 salário mínimo.

Teses de julgamento:

1. O Recurso de Apelação é via inadequada para buscar o direito de recorrer em liberdade, matéria restrita à via estreita do Habeas Corpus.

2. É legítima a fixação da pena-base no máximo legal quando amplamente justificada na excepcional periculosidade, capilaridade e violência gerada pela organização criminosa integrada pelos réus.

3. As majorantes dos §§ 2º e 4º da Lei nº 12.850/13 são circunstâncias elementares da facção que se comunicam a todos os seus membros, independentemente da atuação ou apreensão de armas individualizada.

4. O valor do dia-multa, embora deva repreender o lucro auferido pelo crime organizado, exige modulação à luz da capacidade econômica real dos sentenciados para não se tornar confiscatória e inexequível.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do Código Penal; Art. 65, III, 'd', do CP.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004248820248140038 31684815, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal; STJ - AgRg no REsp: 1970234 PA 2021/0361549-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401 31790594, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal; STJ – HC nº 872.285/AC (2023/0428182-0), Relator (a): Ministra Nome, 5ª – Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 04/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR
PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, tão somente para
reduzir a pena de multa e
adequar a fração da atenuante da confissão espontânea em favor do réu THIAGO BELANINI LIMA DE OLIVEIRA, redimensionando sua pena definitiva para 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 750 dias-multa; mantendo-se incólume a pena de 20 anos de reclusão aplicada à ré Andrelly Raissa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDRELLY RAISSA NUNES DE SOUSA e THIAGO BELANINI LIMA DE OLIVEIRA, por meio de advogado constituído, interpuseram o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de integrar organização criminosa armada (Comando Vermelho). A pena definitiva de Andrelly foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão e 900 dias-multa, enquanto a de Thiago foi fixada em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 dias-multa, ambas em regime inicial fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que a investigação policial (IPL nº 00618/2024.100008-5) teve início a partir do compartilhamento de provas oriundas da extração de dados do aparelho celular apreendido com Klacirlene Vale de Araujo, que ocupava o cargo de orientadora-geral da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL) no Estado do Pará.

Segundo a denúncia e os relatórios policiais colhidos, a partir da análise dos arquivos, identificou-se um grupo no aplicativo WhatsApp denominado "CADASTROS E SENHAS CVRL.PA", destinado ao registro de faccionados. Nesse grupo, os recorrentes figuravam como membros ativos com atuação no bairro do Tenoné, em Belém/PA. Andrelly exercia o cargo de "Orientadora", sob o vulgo "AD 47", enquanto Thiago, conhecido como "Beck Louko" ou "TB Louko", exercia a função de "Torre" e estava vinculado à comercialização de entorpecentes.

Após a instrução do feito, que contou com o interrogatório dos réus e a oitiva de testemunha, o magistrado
a quo
prolatou sentença em 07.11.2024, condenando os acusados. O juízo fundamentou a exasperação das penas-base no máximo legal (08 anos) na extrema gravidade, periculosidade e nas consequências geradas pelo Comando Vermelho à sociedade (fomentador da criminalidade violenta no país), além de aplicar as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo, participação de adolescentes, conexão com outras organizações e transnacionalidade.

A defesa, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

•
Direito de recorrer em liberdade:
Alega ausência de fundamentação concreta para a manutenção das prisões preventivas, argumentando que os réus são primários, possuem residência fixa, trabalho lícito e são responsáveis por filhos menores que dependem de seu sustento.

•
Redução da pena-base:
Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal (03 anos), aduzindo violação ao princípio da proporcionalidade, face à primariedade e aos bons antecedentes dos apelantes.

•
Aplicação de atenuantes:
Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, ainda, da atenuante de vulnerabilidade social (art. 65, III, "c", CP), sob a justificativa de que agiram por extrema necessidade financeira e problemas de saúde (uso de bolsa de colostomia por Thiago, e o fato de Andrelly ser mãe solo).

•
Afastamento/Redução de majorantes e agravantes:
Pede a exclusão do aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo exercício de comando, argumentando falta de provas e ausência de apreensão de armas. Requer ainda o afastamento ou a redução para a fração mínima (1/6) relativa à transnacionalidade, alegando que os réus ocupavam apenas funções periféricas ("peões").

•
Redução da pena de multa:
Contesta veementemente o valor fixado na sentença, no qual cada dia-multa foi estabelecido no patamar máximo de 5 (cinco) salários-mínimos, resultando em multas na casa dos milhões de reais, valores estes que a defesa classifica como um equívoco sem precedentes e flagrantemente desproporcionais à realidade econômica modesta dos apelantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo não conhecimento do pedido de recorrer em liberdade, dada a inadequação da via eleita (cabível via Habeas Corpus), e, no mérito, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, requerendo a manutenção integral da sentença.

Nesta Instância Superior, em 12.03.2025, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, opinou pelo conhecimento dos recursos de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Não estão completamente presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos do recurso de apelação, razão pela qual o conheço em parte.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: O NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa pugna, de plano, pela concessão do direito de os apelantes recorrerem em liberdade. O pleito, contudo, não merece sequer ser conhecido nesta via recursal.

O Recurso de Apelação não é a via adequada para impugnar a manutenção da prisão preventiva decretada ou mantida em sentença condenatória. A irresignação contra a segregação cautelar, por caracterizar suposta ameaça ou lesão ao direito de locomoção oriunda de ato de magistrado de primeiro grau, deve ser combatida por meio de ação autônoma de impugnação, qual seja, o Habeas Corpus, cuja competência originária para julgamento é da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TJPA.

Neste exato sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 01. Apelação criminal interposta por GEOVANE DA SILVA ASSUNÇÃO contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), pleiteando: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 02. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via da apelação criminal, o pleito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas quanto à autoria do crime, de modo a justificar a absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se é cabível a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 03. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, porquanto formulado em sede de apelação criminal, via processual inadequada para tal finalidade, devendo eventual pedido ser submetido à análise mediante habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica do TJPA. 04. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório revela-se robusto, coerente e convergente, havendo reconhecimento seguro da autoria por testemunha presencial ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, bem como elementos materiais que confirmam a subtração e a violência exercida durante a empreitada criminosa. 05. A narrativa da vítima, ainda que não confirmada em juízo por ausência de sua oitiva, encontra-se integralmente corroborada por depoimento judicial de testemunha presencial, identificando o apelante como um dos agentes do crime, inclusive por meio de características físicas e retirada do capuz no momento da fuga, afastando dúvida razoável quanto à autoria. 06. A elevação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da suposta conduta social desfavorável, mostra-se inadequada, por ter se baseado exclusivamente em informações genéricas e não comprovadas sobre ausência de ocupação lícita e prática contumaz de delitos, caracterizando bis in idem, uma vez que tais condenações foram corretamente utilizadas como agravante na segunda fase da dosimetria. 07. Deve-se reconhecer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, ausente qualquer fundamentação específica que justifique a preponderância de uma sobre a outra, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pena final redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 08. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência do apelante e da gravidade concreta do crime praticado com violência ou grave ameaça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 09. Recurso parcialmente provido. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004248820248140038 31684815, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Assim, havendo flagrante inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do pedido de revogação da prisão preventiva e do direito de recorrer em liberdade. Preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos, CONHEÇO PARCIALMENTE dos recursos.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Higidez da Fixação da Pena-Base no Máximo Legal

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base no patamar máximo de 8 (oito) anos, alegando violação ao princípio da proporcionalidade, visto que ambos são réus primários e de bons antecedentes. Sem razão a defesa.

A dosimetria da pena é um processo de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma mera operação matemática, sendo perfeitamente possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que fulcrado em poucas ou até mesmo em uma única circunstância judicial, desde que haja fundamentação concreta e de extrema gravidade. (STJ - AgRg no REsp: 1970234 PA 2021/0361549-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022).

In casu, o magistrado sentenciante justificou, com brilhantismo e arrimo em dados concretos, a exasperação extrema. A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram negativadas com base na magnitude da organização criminosa (Comando Vermelho), reconhecida nacional e internacionalmente por seu poder bélico, planejamento de massacres e rebeliões, e por ser a principal fomentadora da criminalidade violenta no País. A adesão a uma facção desta envergadura extrapola, em muito, a gravidade inerente ao tipo penal base, justificando plenamente a pena máxima na primeira fase, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Vejamos jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou os ora apelantes pela prática do crime de integração em facção criminosa, nos moldes do art . 2º, §§ 2º, e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de provas suficientes a comprovação dos ora apelantes na organização criminosa, em atenção ao princípio do in dubio pro reo; ii) o redimensionamento da pena aplicada, ausente motivação idônea para a desvaloração das circunstâncias judiciais e aplicação das causas de aumento reconhecidas na decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art . 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente. Neste contexto, integrar é fazer parte, compor, juntar-se, tornar-se membro, incorporar-se, seja pessoalmente ou mediante pessoa interposta, conforme restou comprovado nos autos. 4. Assim, observo que a participação do ora apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, restou satisfatoriamente delineada nos autos, especialmente através da ficha cadastral obtida a partir da quebra de sigilo telemático judicialmente autorizada, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado. 5. Condenação mantida.
6. Mormente a dosimetria, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto
.
7. Destarte, saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23 – TJ/PA.
8. Quanto ao reconhecimento das causas de aumento pelo uso de armas de fogo e pela conexão da organização criminosa com outras organizações criminosas independentes, aplicadas na 3ª etapa dosimétrica, entendo que, após detida análise dos elementos probatórios colhidos nos autos, não há como proceder a sua exclusão, devendo permanecer militando em desfavor dos ora apelantes . Precedentes do c. STJ. 9. Não obstante, em relação à transnacionalidade da organização criminosa Comando Vermelho, observo que, ainda que os ora apelantes não estivessem praticando delito transnacional, o que inclusive poderia levar a matéria à Justiça Federal, é de conhecimento público que sua atuação tem caráter transnacional, justificando, assim, a exasperação da reprimenda. Precedentes do c. STJ. 10. Destarte, observando que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto, razão pela qual, não verifico, na hipótese, qualquer ilegalidade que justifique a retificação da pena aplicada pelo magistrado a quo. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401 31790594, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

2.2. Do Afastamento da Atenuante da Vulnerabilidade Social (Art. 65, III, 'c', CP)

A defesa de Thiago requer a incidência da atenuante por ter agido sob extrema necessidade financeira e problemas de saúde (uso de bolsa de colostomia).

O pleito é rechaçado de plano. A aludida atenuante exige que o crime seja cometido sob
coação a que podia resistir, ordem de superior ou violenta emoção
. O ingresso em uma facção criminosa de alta periculosidade é um ato eminentemente voluntário e deliberado. Dificuldades financeiras ou de saúde, embora lamentáveis, não configuram coação irresistível, estado de necessidade ou salvo-conduto para integrar o crime organizado, o que impede o reconhecimento da benesse.

2.3. Da Manutenção das Causas de Aumento (Arma de Fogo e Transnacionalidade)

A defesa suplica pelo decote da majorante de arma de fogo (§ 2º), alegando que os réus não foram presos armados, e a redução da fração da transnacionalidade e participação de menores (§ 4º), sob a tese de que eram "apenas peões".

Afasto a tese defensiva. A majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa (art. 2º, §2º) possui natureza objetiva e incide sobre a organização como um todo. O STJ é cristalino: basta que a facção possua armamento para a consecução de seus fins (o que é público e notório no caso do Comando Vermelho), sendo prescindível a apreensão de arma na posse direta do réu ou a comprovação de que ele a utilizava pessoalmente.

No julgado da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, acima colacionado, em sua
ratio decidendi,
ficou bem pontuado que
“Quanto ao reconhecimento das causas de aumento pelo uso de armas de fogo e pela conexão da organização criminosa com outras organizações criminosas independentes, aplicadas na 3ª etapa dosimétrica, entendo que, após detida análise dos elementos probatórios colhidos nos autos, não há como proceder a sua exclusão, devendo permanecer militando em desfavor dos ora apelantes. Isto porque, ainda que não tenham sido detidos com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito da incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que a facção criminosa Comando Vermelho utiliza diversas armas, e alto calibre e das mais variadas, de modo que, como dito, devem ser mantidas”.

Vejamos, ainda um julgado do STJ acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PREVISTO NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI Nº 12.850/2013. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA: PARTICIPAÇÃO DE MENORES E USO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. (...). 4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime) foi adequadamente fundamentada, com base em fatos, como a gravidade das ações praticadas pelo réu, voltadas ao fortalecimento de organização criminosa de alcance nacional e internacional, conhecida pela prática de crimes violentos e cooptação de adolescentes. O envolvimento do réu na organização visava ao aumento da sua capacidade bélica e ao domínio territorial, o que extrapola o tipo penal básico, justificando a valoração negativa. 5. A aplicação cumulativa das causas de aumento, previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, relativas à participação de menores e ao uso de armas de fogo, foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade das circunstâncias e o modus operandi da organização criminosa, que inclui a utilização de adolescentes para a prática de crimes e o uso de armas de alto poder ofensivo. 6. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o cúmulo de causas de aumento na dosimetria da pena é admissível desde que fundamentado em elementos concretos dos autos, não havendo ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes no caso em questão. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ – HC nº 872.285/AC (2023/0428182-0), Relator (a): Ministra Nome, 5ª – Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 04/12/2024).

Igualmente, o aumento pela conexão com outras organizações independentes, recrutamento de menores e transnacionalidade diz respeito à estrutura da organização criminosa, e não à conduta individual e isolada do faccionado. Aquele que adere à facção adere à sua totalidade estrutural.

2.4. Da Inaplicabilidade do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição da Lei de Drogas. O presente feito julga o crime de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13), não se tratando de ação penal por tráfico de entorpecentes. Ademais, a própria natureza do instituto do tráfico privilegiado veda sua aplicação àqueles que integram organização criminosa.

2.5. Do Pedido de Redução da Pena de Multa

A defesa insurge-se contra o valor unitário do dia-multa fixado na r. sentença, estabelecido no patamar de 5 (cinco) salários-mínimos para cada dia-multa. Argumenta que tal exasperação gerou montantes exorbitantes e impagáveis — ultrapassando a cifra de milhões de reais para cada apelante —, destoando por completo de suas reais capacidades financeiras, visto que exercem ocupações modestas de metalúrgico e vendedora.

Analisando detidamente o caso, entendo que
assiste razão em parte à defesa
.

É cediço que a fixação do valor do dia-multa deve observar estritamente a situação econômica do réu, nos exatos termos do art. 60 do Código Penal. O Juízo
a quo
justificou o patamar de 5 salários mínimos pautando-se na extrema pujança financeira da organização criminosa (Comando Vermelho) à qual os apelantes se integraram.

Contudo, a reprimenda pecuniária não pode descurar da capacidade econômica
individual
de cada condenado. Exigir o adimplemento de multas na casa de R$ 4 a 6 milhões, de réus que atuavam em posições que não denotam o acúmulo dessa magnitude de riqueza pessoal resultaria em uma sanção de caráter confiscatório, perpétuo e, na prática, inexequível.

Por outro lado, a redução ao patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo também se mostra totalmente descabida e irrisória na espécie. Não se pode olvidar a gravidade concreta do delito (integração a uma das maiores e mais estruturadas facções criminosas do país) e a expressiva lucratividade inerente às atividades ilícitas desse grupo, o que exige uma resposta estatal que atinja efetivamente o patrimônio de quem se associa ao crime organizado.

Sendo assim, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, a fim de tornar a sanção pecuniária exequível, mas sem esvaziar o seu severo caráter punitivo e pedagógico, entendo por bem reduzir o valor unitário do dia-multa, redimensionando-o do patamar de 5 (cinco) salários-mínimos para
1/2 (metade) de 1 (um) salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser aplicado para ambos os apelantes.

2.6. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (O PARCIAL PROVIMENTO)

Assiste inteira razão à defesa ao pleitear a correta aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do CP). Ambos os réus confessaram perante o juízo a integração à facção criminosa.

O Juízo
a quo
reconheceu a confissão para Thiago, porém, reduziu a pena-base (8 anos) em apenas 1 (um) ano. A jurisprudência pátria, capitaneada pelo STJ, sedimentou que, na ausência de parâmetros legais, a fração idônea e razoável para a atenuante da confissão é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sendo assim, a reprimenda de Thiago merece o devido redimensionamento matemático para garantir a proporcionalidade.

Quanto à Andrelly, o Juízo
a quo
reconheceu a confissão, mas realizou a compensação integral com a agravante do art. 2º, §3º (exercício de cargo de comando - Orientadora). Esta compensação é perfeitamente válida e referendada pelo STJ, de modo que a pena intermediária da ré foi corretamente mantida em 8 anos. O parcial provimento para ela serve tão somente para chancelar e confirmar formalmente este direito já compensado na origem.

3. NOVA DOSIMETRIA DA PENA: REDIMENSIONAMENTO INCRÍVEL E DETALHADO

Passo, com rigor matemático e fulcro no princípio da individualização da pena, a refazer o cálculo da reprimenda, especificamente para o réu THIAGO BELANINI LIMA DE OLIVEIRA:

• 1ª Fase (Pena-Base): Mantenho a pena-base fixada no patamar máximo de 8 (oito) anos de reclusão e 360 dias-multa, em virtude da acentuada culpabilidade, circunstâncias e gravíssimas consequências inerentes à atuação do Comando Vermelho.

• 2ª Fase (Pena Intermediária): Inexistem agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Aplico a fração paradigmática do STJ de 1/6 (um sexto) de redução sobre a pena-base (o que equivale a 1 ano e 4 meses). Assim, 8 anos menos 1 ano e 4 meses resulta na pena intermediária de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 300 dias-multa (360 - 60).

• 3ª Fase (Pena Definitiva): Concorrem duas majorantes aplicadas sucessivamente, conforme autorizado pela jurisprudência:

Uso de arma de fogo (Art. 2º, §2º):
Aumento de 1/2. Metade de 6 anos e 8 meses (80 meses) equivale a 3 anos e 4 meses (40 meses). A pena vai a 10 (dez) anos de reclusão e 450 dias-multa.

Adolescentes, conexão internacional e transnacionalidade (Art. 2º, §4º, I, IV e V):
Aumento de 2/3. Dois terços de 10 anos (120 meses) equivalem a 6 anos e 8 meses (80 meses). A pena atinge o montante final e definitivo de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 750 dias-multa.

Para a ré ANDRELLY RAISSA NUNES DE SOUSA: Mantém-se hígido o brilhante cálculo do Juízo
a quo
. A pena-base de 8 anos manteve-se inalterada na segunda fase face à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante de comando (§3º). Sobre os 8 anos, incidiu a majorante de arma (1/2), indo a 12 anos. Em seguida, a majorante do §4º (2/3), resultando na pena final intocável de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 dias-multa.

Regime inicial:
Mantido o FECHADO para ambos os réus, nos termos do art. 33, §2º, 'a', do Código Penal. O valor do dia-multa permanece em 5 salários-mínimos, conforme decidido na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos recursos de apelação interpostos, visto ser incabível o pleito de recorrer em liberdade na presente via; e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, tão somente para reduzir a pena de multa e adequar a fração da atenuante da confissão espontânea em favor do réu THIAGO BELANINI LIMA DE OLIVEIRA, redimensionando sua pena definitiva para 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 750 dias-multa; mantendo-se incólume a pena de 20 anos de reclusão aplicada à ré Andrelly Raissa, bem como todos os demais termos da r. sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/03/2026